Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-53.2024.8.11.0038
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000685-53.2024.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODAIR MEZANINI - CPF: 178.846.401-04 (RECORRENTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000685-53.2024.8.11.0038.

Origem: Núcleo de Justiça digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: ODAIR MEZANINI.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05
/12/2024
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA EXCESSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL EM ZONA RURAL. LEITURA PLURIMENSAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E REFATURAMENTO DA CONTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do consumidor, condenando a empresa a: a) pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; e b) refaturar a conta de energia elétrica objeto da controvérsia, com base na média de consumo dos últimos doze meses, excluindo-se o valor cobrado na fatura questionada, e reembolsar o valor remanescente ao consumidor com correção monetária e juros de 1% ao mês. A recorrente alegou a necessidade de perícia técnica e, no mérito, pediu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é devida a inexigibilidade do débito e o refaturamento da conta de energia elétrica questionada, em razão de cobrança excessiva; e (ii) se é cabível a indenização por danos morais no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O argumento da necessidade de perícia técnica é rejeitada, pois o conteúdo probatório dos autos é suficiente para o julgamento da lide, com base nas informações e documentos apresentados pelas partes.

A cobrança questionada mostra-se excessiva em relação ao consumo médio do imóvel, conforme verificado nos meses anteriores e posteriores, o que indica possível erro de leitura ou falha na prestação do serviço. A concessionária, ao não comprovar a regularidade do valor cobrado, deixa de cumprir com seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14 do CDC.

A leitura plurimensal em unidades rurais, prevista no art. 271 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, não autoriza a cobrança arbitrária e deve ser compatível com o consumo real do usuário. Assim, é correta a sentença ao determinar o refaturamento com base na média de consumo.

No que tange ao pedido de danos morais, a situação descrita não caracteriza lesão à dignidade do consumidor, pois não houve interrupção no fornecimento de energia, nem inscrição em cadastros de inadimplência ou outra consequência que justificasse a compensação por abalo moral. O mero dissabor relacionado a cobrança indevida, sem maior gravidade, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para excluir a condenação por danos morais e manter a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela cobrança indevida de consumo excessivo, devendo proceder ao refaturamento quando o valor cobrado se mostrar incompatível com o consumo médio do usuário, especialmente em unidades rurais com leitura plurimensal.

O mero dissabor causado por cobrança excessiva, sem interrupção do serviço ou restrição de crédito, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 271; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1000165-90.2019.8.11.0031, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 19/10/2021; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1043842-32.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 19/10/2021; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0275431-24.2018.8.19.0001, Rel. Des. Murilo André Kieling Cardona Pereira, julgado em 04/03/2020.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
a)
condenar a Reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais; e
b)

determinar o refaturamento da conta de energia elétrica alvo da controvérsia pela média dos últimos doze meses excluindo a fatura alvo da controvérsia. Após o refaturamento, proceda o reembolso do valor remanescente atualizado monetariamente pelo INPC desde o efetivo pagamento, e juros de 1% ao mês desde a citação.

A recorrente aduz, preliminarmente, a necessidade de perícia técnica e, no mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente a redução do
quantum
indenizatório.

O recorrido pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente,
rejeito o argumento de necessidade de realização de perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide.

Extrai-se dos autos, que o recorrido é titular de unidade consumidora que se encontra instalada na zona rural, e alega que o valor cobrado na fatura do mês de janeiro/2024, não corresponde ao seu real consumo.

A recorrente, por sua vez, afirma a regularidade da cobrança, uma vez que a leitura na UC é feita por ciclos, por se tratar de unidade consumidora localizada em zona rural, sendo a leitura diferenciada das localizadas em zona urbana, conforme orienta o artigo 271 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Da análise dos autos, entendo que há elementos suficientes para se concluir que a fatura em questão supera a média dos meses anteriores e posteriores da unidade consumidora.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença não merece reparo quanto ao reconhecimento de inexigibilidade do débito e refaturamento da fatura questionada.

Isso porque, a fatura discutida nos autos mostra-se excessiva se comparada às demais, e a reclamada não logrou êxito em demonstrar sua regularidade.

Da análise do histórico de consumo acostado no corpo da defesa, percebe-se que as médias dos faturamentos anteriores e posteriores são bem abaixo da média atribuída pela leitura apresentada pela concessionária de energia.

Além do que, a concessionária de energia não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade do aumento da tarifa, de maneira que o débito questionado é abusivo.

Desta forma, ausentes elementos que justifiquem sua cobrança.

Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DA COBRANÇA INDEVIDA – ENÉRGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO CONSUMO MÉDIO DOS MESES ANTERIORES – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA LEITURA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.
Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

(TJ-MT 10001659020198110031 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2021). (destaquei)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA LEITURA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA –COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO CONSUMO MÉDIO DOS MESES ANTERIORES – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA EXORBITANTE – ILEGALIDADE – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No caso de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária ou aleatória. 2. Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado
. 3. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. 4. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 5. Quantum indenizatório que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT 10438423220208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 19/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/10/2021). (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS –
IMÓVEL RURAL – LEITURA PLURIMENSAL - POSSIBILIDADE DE FATURAMENTO PELA MÉDIA DO CONSUMO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS
– NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA DESPROVIDO. 1.
Em se tratando de imóvel localizado na zona rural, nada impede o faturamento pela média do consumo, todavia, tal faturamento não deve se dar de forma arbitrária, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. Com efeito, no caso, incumbia à ré/apelante demonstrar, por meio de prova idônea, a legalidade da cobrança
e, por consequência, da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, conforme prevê o art. 373, II, NCPC e o art. 14, § 3º, II do CDC, o que não ocorreu. 3. Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/Apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC). (...).

(TJ-MT - APL: 00005391420158110048 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/04/2018) (destaquei)

Desta feita, mesmo que lícito o procedimento da recorrente, o valor apurado se mostra exorbitante, em relação à média das faturas dos meses anteriores, podendo ter havido um erro na leitura, sendo que por esta razão o débito deve ser desconstituído e recalculado de forma clara e transparente.

Assim, tenho que a sentença prolatada acertou em determinar o refaturamento das faturas referente aos períodos questionados nos autos.

Já no tocante ao dano moral, razão assiste à reclamada, pois merece reforma a decisão recorrida, uma vez que não restou comprovado reclamação administrativa, não houve interrupção no fornecimento de energia e nem mesmo mácula no nome do reclamante.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DE TOI. IMPUTAÇÃO DE DÍVIDA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TOI, BEM COMO DA DÍVIDA, ALÉM DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. Apelo autoral que visa à condenação da concessionária Ré pelos danos morais supostamente sofridos.
Não caracterização de danos morais no caso concreto. Inexistência de interrupção do serviço. Inexistência de inclusão do nome da demandante nos cadastros de proteção ao crédito. Inexistência de notícias de desajuste financeiro decorrente do pagamento das parcelas imputadas a título de recuperação de consumo. Dano que se limitou à esfera patrimonial.
Com efeito, para haver obrigação de indenizar, não é suficiente a ocorrência de um ilícito. Não há, pois, nenhuma prova efetiva de ofensa à dignidade da pessoa humana da parte autora. O aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade ¿ notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido, o que não ocorreu na hipótese
. Teoria do Desvio Produtivo ou Perda do Tempo Útil do Consumidor que não restou caracterizada no caso. A teoria em apreciação somente será adotada quando se verificar um desperdício desproporcional efetivo do tempo útil ou produtivo do consumidor, o que não restou caracterizado na hipótese em comento, mormente, porque a situação vivenciada não ultrapassou, como dito, a fronteira entre o razoável e o intolerável, sendo certo que o cidadão há de ter transigência a circunstâncias que fazem parte do cotidiano e da vida em sociedade, sob pena do tema em apreciação se tornar demasiadamente judicializado, tornando essa embrionária modalidade de dano moral banalizada. Precedentes desta Câmara. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 02754312420188190001, Relator: Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/03/2020, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) (destaquei)

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Assim, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e o seu
quantum
indenizatório.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para excluir o dano moral fixado na sentença recorrida, mantendo-a nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024